Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de execução fiscal. Polo passivo. Espólio. Necessidade de regularização. Ausência de emenda à inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação desprovida. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude de ausência de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissão e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.